Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Compete ao autor o ônus de promover a citação dos réus (CPC, art. 240, § 2o, do CPC), bem como de acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (CPC, art. 261, § 2o), cabendo também à parte autora cooperar para que seja cumprida no prazo determinado pelo juízo (CPC, art. 261, §§ 2o e 3o).
2. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da Carta Precatória de Citação da 2a ré e a falta de acompanhamento do cumprimento da Carta Precatória da 1a ré obstam o regular prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
3. A tarefa de viabilizar a citação, eventual penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual.
4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas.
5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III).
6. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito.
7. Recurso conhecido e não provido.